Tribunal: TJMT
Processo: 1020275-85.2024.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020275-85.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA HABITAR SINOP LTDA - CNPJ: 33.650.117/0001-70 (RECORRENTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), RONALDO ADRIANO DA SILVA - CPF: 985.400.841-04 (RECORRIDO), ANA CAROLINA TODESCHINI NECKLER - CPF: 089.420.339-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR DE ENTRADA DEPOSITADO DIRETAMENTE NA CONTA DA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO REPASSE AO VENDEDOR. RETENÇÃO DE VALOR SUPERIOR À COMISSÃO PLEITEADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC). VENDEDOR FORMAL QUE NÃO CONTRATOU O SERVIÇO NEM SE BENEFICIOU DA VENDA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IMOBILIÁRIA HABITAR SINOP LTDA contra a sentença (ID 188460590) que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem movida em face de RONALDO ADRIANO DA SILVA. A Recorrente alega ter intermediado a venda de imóvel e não ter recebido a comissão de 5% (R$ 12.500,00).

2.

A controvérsia cinge-se a verificar a exigibilidade da comissão de corretagem cobrada pela Recorrente em face do Recorrido, proprietário registral do imóvel, considerando as peculiaridades da contratação e o fluxo financeiro demonstrado nos autos.

3.

A relação jurídica é regida pelas normas do Código Civil (artigos 722 a 729) e pelas regras de distribuição do ônus da prova previstas no Código de Processo Civil.

4.

No caso concreto, a Cláusula III do Contrato de Promessa de Compra e Venda (ID 166572748) previu expressamente que o valor da entrada, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), seria transferido diretamente para a conta da Recorrente. A parte autora admite o recebimento deste montante, mas não comprovou nos autos ter realizado o repasse integral ao vendedor. A única menção ao percentual de 5%, que alega ser o parâmetro da comissão, encontra-se na Cláusula VII, que trata especificamente da hipótese de desistência, estabelecendo multa de 10% "além das custas da comissão da imobiliária que é de 5%", não podendo tal previsão ser interpretada extensivamente para criar obrigação autônoma de pagamento sem a devida prova do repasse do sinal.

5.

Ao reter valor superior ao da comissão pleiteada (R$ 25.000,00 recebidos
versus
R$ 12.500,00 cobrados) sem prova do repasse ao cliente, presume-se a quitação da verba de corretagem ou a retenção de valores, não se desincumbindo a Recorrente do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o inadimplemento, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

6.

Ademais, restou demonstrado pelo "Termo de Confissão e Composição de Dívida" (ID 181819758) que o Recorrido era apenas proprietário formal do bem, tendo cedido os direitos sobre o imóvel a terceiro (Sr. Maycon) anos antes para pagamento de dívida. Não havendo contratação direta dos serviços pelo Recorrido, nem benefício direto com a venda (já que o bem serviu para quitar dívida pretérita com terceiro), afasta-se a responsabilidade deste pelo pagamento da comissão, mormente quando inexiste cláusula contratual expressa imputando-lhe tal obrigação fora da hipótese de desistência (Cláusula VII).

7.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a comissão é devida por quem efetivamente contrata e autoriza a intermediação:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA - CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL – VALIDADE – ART. 107, CC – APROXIMAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA - TRANSAÇÃO EFETIVADA – REMUNERAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. \[...] A comissão de corretagem é devida quando presentes: a) existência de autorização para intermediação da compra e venda, mesmo que sem exclusividade; b) a aproximação das partes; e c) a concretização do negócio, em razão da efetiva atuação do corretor, ainda que em momento posterior. \[...] (N.U 0025571-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024).

8.

Dessa forma, a sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026